Tribunal: TJMT
Processo: 1012413-84.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012413-84.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (ADVOGADO), DANIELA TERESA CORTI DI RETORBIDO E DI CASTEL SAN VITALE DEL - CPF: 021.814.598-51 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 151 DO CTN – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, impõe-se a sua manutenção.

Para possibilitar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa é necessário depositar em juízo o valor, devidamente atualizado, dos lançamentos discutidos nos autos (art. 151, inciso II, do CTN).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
DANIELA TERESA CORTI DI RETORBIDO E DI CASTEL SAN VITALE DEL
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que indeferiu a antecipação da tutela recursal pretendida em agravo de instrumento manejado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
visando a expedição de certidão positiva de débitos tributários com efeitos de negativa.

Em linhas gerais, a agravante sustenta que não pretende, nesta fase inicial, a suspensão da exigibilidade dos débitos e sim a emissão de CND para poder desenvolver suas atividades econômicas (id. 7545923 – pág. 09).

Pautada nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e, consequentemente, possibilitada a emissão de certidão negativa de débitos ou certidão positiva de débitos com efeito de negativa de débitos para poder desenvolver suas atividades econômicas (id. 18219484).

Nas contrarrazões, o agravado defende: a) presunção de veracidade e legitimidade da CDA; b) necessidade de depósito integral e em dinheiro do valor da dívida; e c) impossibilidade de fornecimento de certidão positiva com efeitos de negativa, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (id. 22197958).

Ausente retratação da decisão recorrida, coloco o feito em mesa para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
DANIELA TERESA CORTI DI RETORBIDO E DI CASTEL SAN VITALE DEL
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que indeferiu a antecipação da tutela recursal pretendida em agravo de instrumento manejado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
visando a expedição de certidão positiva de débitos tributários com efeitos de negativa.

A antecipação da tutela recursal (efeito ativo) foi indeferida, nos seguintes termos:

“
In casu, verifica-se a ausência do requisito da probabilidade do direito para a concessão da tutela provisória de urgência.

Isso porque, os documentos trazidos aos autos (id. 11977963 a 11980461) não são suficientes, ao menos nesta fase de cognição sumária, para ensejarem a almejada suspensão da exigibilidade dos créditos tributários.

Sobre o tema, dispõe o art. 151 do CTN:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Da simples leitura do artigo colacionado, constata-se que a parte agravante não preenche quaisquer dos requisitos capazes de suspender a exigibilidade dos créditos objeto da ação principal.

Ademais, é sabido que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, consoante art. 37 da Constituição Federal, razão pela qual são necessárias provas incontestes quanto a inexistência de responsabilidade tributária por parte da agravante, o que, ao meu ver, não ocorreu no caso em questão.

Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — ATO ADMINISTRATIVO — PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE.

O ato administrativo reveste-se de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade. Em que pese não se tratar de presunção absoluta, sua cisão reclama sólidas e incontroversas provas em sentido contrário, mormente para se deferir liminar em mandado de segurança.

Recurso provido. (AI 149898/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 25/02/2016).

Assim, faz-se imprescindível o regular processamento do presente agravo de instrumento, com a consequente juntada das contrarrazões recursais, a fim de se obter elementos capazes de realizar uma análise mais detalhada das irresignações contidas neste recurso.

Ante o exposto, não concedo a antecipação da tutela recursal pleiteada, mantendo inalterada a decisão agravada
”

(id. 13978491)
.

No mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. NECESSÁRIO DEPOSITAR EM JUÍZO O VALOR DISCUTIDO. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Com base no art. 151, CTN, tem-se que o simples ajuizamento de Ação Anulatória de Débito Fiscal não constitui causa de suspensão da exigibilidade de crédito tributário.

2. Para expedir a Certidão Positiva com efeitos de Negativa é necessário depositar em juízo o valor, devidamente atualizado, dos lançamentos discutidos nos autos.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.17.103254-3/001, Relator(a): Des.(a) Lailson Braga Baeta Neves , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/11/2018, publicação da súmula em 23/11/2018).

Sendo assim, não vejo qualquer razão para modificar o entendimento já esposado em sede monocrática.

Com essas considerações,
nego

provimento
ao presente agravo interno, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020